Tribunal: TJMT
Processo: 1030926-23.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030926-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL CORREA CADIDE - CPF: 109.976.791-15 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDUTA EVIDENCIADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Incorre em renúncia tácita ao direito de produção da prova pericial, o autor que deixa de impugnar os documentos apresentados pelo réu juntamente com a peça defensiva, a rigor do que preceitua o art. 350, CPC.

Verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, e capazes de infirmar a conclusão exarada pelo julgador, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar em nulidade da decisão.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Mesmo depois de o banco ter comprovado de forma robusta a legitimidade da contratação, a parte continuou a sustentar a ausência de celebração do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Manoel Correa Cadide
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bmg S.A.
, condenando o autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80 e 81 do CPC. Por conseguinte, também o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor levanta a preliminar de cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de produção da prova pericial pleiteada na inicial.

Também suscita a nulidade da sentença, por falta de exame de todas alegações suscitadas na peça de ingresso.

No mérito, alega que realizou a contratação do cartão de crédito, pugnando pela repetição dos valores indevidamente descontados, em dobro, bem como pela condenação ao pagamento dos danos morais.

Ao final, pugna pela exclusão da pena de litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos autorizadores da reprimenda processual.

As contrarrazões vieram ao id.

141890236.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares,

O autor levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial.

Sem razão, contudo.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova somente deve ser realizada, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este, inclusive, indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de outras provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1559257 - SP (2019/0231144-4) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO)

Ademais, quando instado a se manifestar acerca dos documentos colacionados pelo banco na peça defensiva, o autor permaneceu inerte (id. 141890231), ocasionando a renúncia tácita da produção da prova pericial (art. 350, CPC), não gerando, também por essa razão, o alegado cerceamento do direito de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE
TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL).

Também não assiste razão ao autor, isto porque foram analisados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão exarada pelo julgador, consoante se infere de uma simples leitura da sentença impugnada.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar em nulidade da decisão.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Portanto, REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Manoel Correa
ajuizou esta demanda, aduzindo que, ao solicitar um extrato de seu benefício, constatou que estavam sendo descontados valores referentes a cartão de crédito, que alega jamais ter contratado.

Instado a se manifestar, o banco/requerido juntou cópias do Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e das Cédulas de Crédito Bancário nº 39759747 e nº 63710496, emitidas em 23/10/2015 e 08/07/2020, respectivamente, todos devidamente assinados pelo autor.

Juntou também cópia do documento de identidade do autor, que, aliás, é o mesmo que acompanha a petição inicial; bem como do cartão bancário, relacionado à conta corrente titularidade dele, e que foi beneficiada com o numerário disponibilizado pela instituição financeira.

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos documentos colacionados aos autos.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Nessa linha de intelecção, também não merece reparos a sentença no tocante à aplicação da pena de litigância de má-fé, porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado vasto acervo documental, comprovando a legitimidade do ajuste, o autor continuou a sustentar a ocorrência de fraude, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa; mantendo-se as ressalvas do artigo 98, §3º, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022